Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741091-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CLAUDIO DA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de no 0717784-19.2024.8.07.0007 ajuizada por ele em desfavor de BANCO BMG S.A., decisão nos seguintes termos: “No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial. Isso porque a demanda versa sobre a suposta contratação de um cartão de crédito, com reserva da margem consignável, no ano de 2016, cujas parcelas mensais têm sido descontadas no contracheque do autor há aproximadamente 8 (oito) anos, o que não se coaduna com a urgência alegada na inicial. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente à suposta fraude na celebração do contrato bancário deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de que o desconto mensal das parcelas do contrato teve início ainda no ano de 2016. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos ao autor, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores pagos pelo requerente, devidamente atualizados, e o nome a parte autora será retirado dos órgãos de proteção ao crédito. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Intime-se a parte autora para trazer aos autos a planilha discriminativa do débito/descontos, a fim de comprovar o valor exato que pretende a título de restituição, tendo em vista que os descontos relativos ao cartão de crédito do BMG apresentam valores diferentes ao longo dos meses, conforme demonstram as fichas financeiras de IDs 205710399 a 205710413. Os pedidos da inicial e o valor da causa deverão ser ajustados, se verificada outra quantia. Prazo de 5 dias. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação. Atendida a determinação supra, cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se.” (ID n. 64501842) Nas razões, o agravante afirma que “a urgência reside no fato de o Agravante ter tomado conhecimento da fraude recentemente e buscado imediatamente seus direitos. A demora na solução da questão agrava os danos sofridos, comprometendo sua subsistência e dignidade, configurando o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.” (ID n. 64501839, pp. 4-5) Alega que “a suspensão dos descontos é perfeitamente reversível. Caso o pedido seja julgado improcedente, o Agravado poderá requerer o ressarcimento dos valores que eventualmente deixaram de ser descontados.” (ID n. 64501839, p. 5) Aduz que “a decisão agravada não considerou o dano moral presumido decorrente da negativação indevida, que restringe o acesso do Agravante a serviços essenciais e causa danos à sua reputação, afetando sua vida pessoal e profissional.” (ID n. 64501839, p. 5) Pleiteia, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos e a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção de crédito: “a) Da Verossimilhança das Alegações (fumus boni iuris) O Agravante demonstrou, de forma robusta, a verossimilhança de suas alegações, ao apresentar documentos que comprovam a inexistência de relação contratual com o Agravado para a emissão do cartão de crédito consignado. Além disso, a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, configura prática abusiva e ilegal, violando seus direitos básicos como consumidor. b) Do Perigo de Dano ou do Risco ao Resultado Útil do Processo (periculum in mora) O indeferimento da tutela de urgência causa grave prejuízo ao Agravante, que continua a ter seu benefício previdenciário indevidamente descontado, comprometendo sua subsistência e dignidade. Ademais, a manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito restringe seu acesso a serviços essenciais e causa danos à sua reputação, afetando sua vida pessoal e profissional. c) Da Reversibilidade da Medida Ao contrário do que afirmado na decisão agravada, a suspensão dos descontos é uma medida perfeitamente reversível, caso o pedido seja julgado improcedente. O Agravado poderá, posteriormente, requerer o ressarcimento dos valores que eventualmente deixaram de ser descontados durante a vigência da tutela antecipada. d) Da Negativação Indevida e seus Efeitos A inscrição indevida do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de uma dívida inexistente, configura ato ilícito e abusivo por parte do Agravado, causando danos à sua reputação e restringindo seu acesso a serviços essenciais. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independentemente da comprovação de prejuízos concretos. ( ) e) Da Urgência da Medida e do Contraditório Ainda que os descontos tenham se iniciado em 2016, a urgência da medida se justifica pelo fato de o Agravante ter tomado conhecimento da fraude recentemente e buscado imediatamente seus direitos. A demora na solução da questão agrava os danos sofridos, comprometendo sua subsistência e dignidade. Ademais, a tutela de urgência visa justamente proteger direitos em situações de perigo iminente, não se podendo condicionar sua concessão à prévia oitiva da parte contrária, sob pena de tornar ineficaz o próprio instituto.” (ID n. 64501839, pp. 6-7) E requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, nos termos do art. 1.019, Código de Processo Civil; b) Em sede liminar pugna pelo deferimento do pedido liminar para que seja determinada: i. A suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e, ii. A exclusão do nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito. c) Determinar a intimação do agravado, para contrarrazoar o presente; d) O provimento do recurso, reformando a decisão agravada e concedendo a tutela de urgência pleiteada na inicial, bem como no presente Agravo, determinando: - A suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário; - A exclusão do nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito” (ID n. 64501839, p. 8) Preparo recolhido (ID n. 64501855). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. O agravante pleiteia liminarmente a suspensão dos descontos no benefício previdenciário e a exclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Em síntese, sustenta que os descontos são indevidos, uma vez que ele não teria contratado o serviço de cartão de crédito consignado. Em emenda à inicial, afirma que, "leigo em questões financeiras, acreditava, de boa-fé, que tais descontos correspondiam a um empréstimo consignado regular" (ID n. 64501850, p. 5). Constam dos autos contracheques (IDs n. 64501843, 64501851, 64501852, 64501853), bem como planilhas da evolução dos valores descontados (IDs n. 64501845, 64501846), extrato do Serasa (ID n. 64501844) e parecer sobre o cálculo dos valores debitados (ID n. 64501847). O deferimento de pedido liminar depende da demonstração de elementos suficientes que justifiquem a dispensa da dilação probatória. Assim, os argumentos precisam ser plausíveis a tal ponto que, em uma análise preliminar do mérito, vislumbre-se a probabilidade do direito, mesmo sem o contraditório. Do que se tem, não é possível constatar, de plano, a irregularidade dos descontos e da inscrição do agravante em cadastro de inadimplentes. Os elementos acostados apontam os valores deduzidos sob o título amortização de cartão de crédito; no entanto, não comprovam a alegada inexistência do contrato ou as circunstâncias em que teria sido avençado o negócio jurídico. Também resta afastado o perigo de dano. Considerando o tempo decorrido entre o início dos descontos na folha de pagamento, em outubro de 2016, e o ajuizamento da presente ação, em julho de 2024, não se vislumbra urgência. Dessa forma, razoável aguardar a produção das provas necessárias à elucidação da alegada abusividade nos descontos e na inscrição do agravante em cadastros de proteção ao crédito. Por oportuno: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA 1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, o pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços não se enquadra na exegese legal, porque evidenciada a necessidade de melhor averiguação dos fatos relatados, para que se possa apurar as responsabilidades de ambas as partes quanto aos elementos que levaram à inexecução/descumprimento do contrato. 3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, mormente porque o tempo decorrido desde a celebração do contrato contraria a probabilidade do direito e o risco de dano necessário ao deferimento da tutela requerida (art. 300/CPC). 4. Recurso desprovido (Acórdão 1256836, 07041744420208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE FUNDO DE LOJA. VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a alegação da agravante de que os agravados descumpriram, injustificadamente, o contrato celebrado entre as partes exige dilação probatória e o exame mais aprofundado dos fatos, o que afasta o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida. 3. Considerando o longo decurso do tempo desde o alegado descumprimento contratual, não há que se falar em perigo atual. 4. A determinação de transferência do veículo para o nome da pessoa indicada pela agravante é irreversível, logo não pode ser concedida em sede de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1669005, 07368853420228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora